Tribunal: TCU
Processo: 005.225/2007-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1461/2021-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada com vistas a responsabilizar o Sr. Hudson Brom pelo ressarcimento da diferença de valores entre a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, e a aposentadoria voluntária, com proventos proporcionais, recebida de 5/7/2001 a 4/2/2004, visto que no período também exerceu cargo em comissão no Ministério Público Federal, sendo indevida a acumulação de proventos integrais com a remuneração do cargo em comissão, resultando na condenação do responsável por meio do Acórdão 3921/2012-TCU-Segunda Câmara . Considerando que o Sr. Hudson Brom faleceu em 16/4/2019, momento em que sua dívida correspondia ao montante de R$ 300.590,42; Considerando que, após seu falecimento, foi implementado um desconto mensal em folha de apenas R$ 1.074,38 sobre os proventos de cada pensionista; Considerando que o desconto em folha não é um direito da parte, tampouco pode constituir um meio confortável de evitar a cobrança judicial mediante descontos arbitrados no mínimo que a lei permite, que, mesmo após décadas, não satisfarão a dívida; Considerando que a medida de desconto em folha definida pelo legislador é uma prerrogativa da Administração Pública para a reparação dos prejuízos causados; Considerando o alto valor remanescente do débito no caso concreto, a baixa capacidade de pagamento das pensões originadas, a idade avançada das pensionistas e os limites para desconto em folha, situações que compõem um conjunto de circunstâncias que, sob a ótica do interesse público na recomposição do erário, resultam na inviabilidade de se manter os descontos sobre as pensões no limite mínimo de 10%; Considerando que esta Corte de Contas, por ocasião da prolação do Acórdão 3921/2012-TCU-Segunda Câmara (peça 2, p. 32), não autorizou a cobrança judicial da dívida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea 'b", do Regimento Interno, de acordo com o parecer formulado pelo Ministério Público junto ao TCU em autorizar a cobrança judicial do débito imputado ao Sr. Hudson Brom (falecido) por meio do Acórdão 3921/2012-TCU-Segunda Câmara , bem como o seu recolhimento parcelado, caso venha a ser requerido na forma do art. 26 da referida lei c/c art. 217 do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de informar ao Ministério da Economia que: a) a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 3921/2012-TCU-Segunda Câmara no sentido do desconto em folha de pagamento das dívidas imputadas ao Sr. Hudson Brom não fixou o limite de 10% dos proventos, tendo consignado a observância aos termos do art. 46 da Lei 8.112/90; b) o limite de 10% (dez por cento) do desconto nos proventos das pensionistas, Sra. Maria do Carmo Carvalho e Sra. Anália Dionísia Paixão Guerra, é apenas o mínimo que pode ser adotado, conforme expressa disposição do art. 46, § 1o, da Lei 8.112/1990, cabendo ao Ministério da Economia adotar providências para a elevação deste percentual para a satisfação das dívidas, atendo-se ao limite máximo, que é o percentual de margem consignável de que trata o Decreto 8.690/2016; c) a elevação do percentual de desconto nos proventos de pensão da Sra. Maria do Carmo Carvalho e da Sra. Anália Dionísia Paixão Guerra exige a prévia concessão de contraditório e ampla defesa, em observância ao entendimento jurisprudencial do STF (MS 30.248/DF); d) a cobrança judicial da dívida atribuída ao Sr. Hudson Brom, em substituição ao desconto em folha de pagamento determinado pelo Acórdão 3921/2012-TCU-Segunda Câmara , é decisão que cabe ao órgão, representado pela Procuradoria-Geral da União, após o levantamento de bens do responsável e avaliação da viabilidade e vantajosidade de tal medida. 1. Processo TC- Processo 005.225/2007-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Hudson Brom (XXX.119.466-XX). 1.2. Órgãos: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.